Tribunal: STF
Processo: Rcl 74340
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSTENTADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750, TEMA 1.177. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Antônio Fernando Sodré da Mota, em 3.12.2024, contra a seguinte decisão da Vice-Presidente do Colégio Recursal das Turmas Recursais de Pernambuco pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177:



    “Recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, em face do acórdão do Acórdão do Colégio Recursal, por uma de suas Turmas Recursais, onde se alega ofensa direta à Constituição.



    (...) Em conclusão, o precedente do Supremo Tribunal Federal no Tema 160 aplica-se aos militares do Estado de Pernambuco até dezembro/2019, isso em razão não unicidade do regime previdenciário no Estado de Pernambuco entre servidores civis e militares. A dualidade da contribuição previdenciária (civis e militares) ingressou completamente no ordenamento jurídico do Estado de Pernambuco após a edição da LCE nº 432, do dia 11 de setembro de 2020, com efeitos a partir de janeiro de 2020 (ver modulação do STF Tema 1177).



    O pedido de restituição relativo aos meses a partir de janeiro de 2020 encontra obstáculo na modulação do Tema 1177, inclusive na parte de isenção conferida aos inativos pelo art. 70 da LCE nº 28/2000. Sobre o período anterior à Lei nº 13.954/2019, a interpretação prevalecente do TJPE (Agravo de Instrumento nº 0000341-12.2021.8.17.9000) é da cisão entre os servidores militares e civis, de modo que àqueles se aplica o Tema 160 e a estes o Tema 163, de modo a permitir que a contribuição incida sobre a totalidade da remuneração. 



    Apenas os inativos até dezembro de 2019 tinham direito à isenção do teto do regime geral da previdência, mas esta isenção não é objeto de litígio, visto que a própria Administração Pública já respeitava a regra. 



    Os descontos efetuados com fundamento na Lei Estadual nº 13.954/2019 permanecem válidos, estando o Acórdão Recorrido em desconformidade com o Tema 1177, sob os efeitos da Modulação.



    Ante o exposto, ENCAMINHE-SE o Processo para o JUÍZO DE RETRATAÇÃO após mudança para a Classe Recurso Inominado a uma das Turmas Recursais, por DISTRIBUIÇÃO, visto que a Turma originária fora extinta, com fundamento no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil”.



    2. O reclamante alega que “interpôs recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma Recursal do 1º Colégio Recursal da Capital Recife-PE, o qual, por sua vez, manteve a decisão da Sentença de primeiro grau para que fosse devolvidos os valores descontados a título de tributos previdenciários no período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020, por ofensa direta art. 150, inc. III, alínea ‘b’ e ‘c’ da Constituição, em razão do Estado de Pernambuco ter editado a Lei Complementar nº 432, de 11/09/2020, ou seja, mesmo que só aplicasse o prazo nonagesimal (art. 150, III, c, da CF), a novel só poderia ser implantada a partir de 1º/01/2021, contudo a lei previdenciária estadual atualmente em vigor traz dispositivos da legislação das forças armadas atualmente inconstitucional” 
(fl. 2).



    Ressalta que, “no entendimento da Exma. Magistrada Vice-Presidente das Turmas Recursais, trouxe uma inovação na modulação dos efeitos dos Embargos sendo ex tunc, a partir da data da Lei nº 13.954, de 16/12/2019, e ex nunc até os dias atuais pois a decisão de inadmissibilidade foi em 30/10/2024. Destaca na decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário pela Douta Magistrada Vice-Presidente do Colégio Recursal das Turmas Recursais dos JECRC de Recife-PE, determinou o juízo de retração pela 1ª Turma para alterar o julgamento da Turma unanime em sentido contrário ao princípio de reformatio in pejus e da violação direta do art. 150, III, ‘b’ e ‘c’ da Constituição, referente a devolução dos valores de JAN/2020 a DEZ/2020” (fl. 7). 



    Afirma que “tais divergências no entendimento da Exma. Magistrada Vice-Presidente do Colégio Recursal da Capital Recife-PE não deve prosperar, pois é contraditório e teratológica” (fl. 8).



    Anota que “restou demonstrado a usurpação da competência dessa Colenda Corte na interpretação da modulação do tema nº 1.177/STF, pela Vice-Presidência do Colégio Recursal das Turmas Recursais da capital Recife-PE” 
(fl. 9).



    Requer gratuidade de justiça.



    No mérito, pede “seja julgada procedente, com a cassação da decisão da Exma. Juíza Vice-Presidente do Colégio Recursal das Turmas Recursais da capital Recife-PE, por ofensa direta do art. 150, III, alíneas ‘b’ ou ‘c’ da Constituição, porque tanto a alínea ‘b’ quanto a alínea ‘c’, as cobranças dos tributos previdenciários só poderia ocorrer a partir de 1º/01/2022, pois a Lei estadual em vigor LC nº 432/2020, foi editada em 11/10/2020, requer ainda o reconhecimento que a referida lei em vigor no Estado de Pernambuco, por trazer dispositivos das leis das forças armadas, seja reconhecida sua inconstitucionalidade material incidental, como também sua inconstitucionalidade material incidental por contrariar o art. 100, § 13 da Carta Estadual, assegurando ao Reclamado a aplicação da legislação local anterior a 2019, até que o Estado edite nova legislação de tributo previdenciário especifica dos Militares do Estado” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao encaminhar o processo para o juízo de retratação, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Sobre o alegado descumprimento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, na espécie vertente, o recurso extraordinário sequer sofreu juízo de admissibilidade, o processo foi somente encaminhado para o órgão julgador efetuar juízo de retratação, que pode ou não ocorrer, não tendo havido o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Ao remeter os autos ao órgão julgador para juízo de retratação, a autoridade reclamada não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Por entender que o acórdão em questão divergia do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, a autoridade reclamada obedeceu o comando do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    8. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora